Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Em regra, no processo de conhecimento, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova, pois a questão pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC.
2. A tutela antecipada sujeita-se à existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ausente um dos requisitos, é inviável a sua concessão.
3. O decurso do prazo de 10 (dez) anos entre a conduta da agravante e o pedido de diligência em imóvel onde alega ter deixado seus bens descaracteriza o elemento da urgência descrito no art. 300, do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PARTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.